Tribunal: TCU
Processo: 006.868/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4966/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.868/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caique Sordi Siqueira (XXX.182.378-XX); Camila de Jesus Ribeiro (XXX.459.271-XX); Flavio dos Santos Araujo (XXX.683.938-XX); Jose Carlos Izaias (XXX.620.821-XX); Jose Jucivaldo da Silva (XXX.039.938-XX); Leticia Ramos de Oliveira (XXX.106.911-XX); Marcelo Ribeiro de Mendonca (XXX.580.887-XX); Paloma Cristina Dianas da Silva (XXX.822.278-XX); Rumena Sales Andrade de Alencar (XXX.711.771-XX); Yasmim Aparecida Goncalves Barbosa (XXX.057.051-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.